Tribunal: STF
Processo: ARE 1424576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, ementado nos seguintes termos:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que dispõe sobre o pagamento de 1/2 (meia) entrada em todos os eventos públicos, não gratuitos, privados ou não, ao cidadão que comprovar que é doador regular de sangue e doador de medula óssea. Questão afeta ao direito econômico. Competência concorrente dos entes. Violação da livre iniciativa. Inocorrência”. (edoc. 6)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados, conforme ementa que adiante transcrevo:



    “Embargos de Declaração. Inexistência de omissão e contradição. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Prequestionamento”.  (edoc. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, preliminarmente, a repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 22, I, 23, 24, 84, II, e 170, todos do texto constitucional.



    Alega-se, em síntese, que a Lei municipal nº 2.742/2020 é formalmente inconstitucional por invadir competência do Estado e da União ao legislar de forma concorrente sobre a concessão de meia entrada para doadores de sangue e medula óssea no âmbito do município de Porto Velho.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, conforme ementa abaixo transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÕES, NO AGRAVO, NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO”.  



    É o breve relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal por entender que a matéria nela tratada não violou a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para dispor sobre questão afeta ao direito econômico, prevista no artigo 24, I, da Constituição Federal.



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao decidir pela constitucionalidade de lei municipal, que instituiu o acesso gratuito de doares de sangue e de medula óssea a eventos e shows culturais no âmbito do Município, não divergiu da orientação firmada por esta Suprema Corte. Isso porque a Constituição estabelece competir concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito econômico (art. 24, I, CF), além de assentar a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (artigo 30, I e II, da CF), desde que não contrarie a norma geral federal.



    Desse modo, inexiste óbice para que o legislador municipal, no exercício de sua competência suplementar, e observadas as especificidades locais, regulamente a matéria, ampliando o benefício para além do previsto pela legislação federal e estadual. A propósito, destaco os seguintes precedente desta Corte:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.858, de 31 agosto de 2001, do Estado de São Paulo. Instituição de meia-entrada para professores das redes públicas estadual e municipais de ensino em casas de diversões, praças desportivas e similares. Alegação de vícios formal e material. Competência concorrente da União, dos estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios para legislar sobre direito econômico. Uso da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Relação intrínseca entre educação, cultura e desporto. Promoção desses valores constitucionais. Priorização da educação básica como diretriz da educação nacional. Viés afirmativo da medida para contrabalancear déficit ou precariedade de condições estruturais e técnico-operacionais. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Opção legítima do legislador ordinário dentro de sua esfera de liberdade de conformação. Improcedência do pedido. 1. O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios (art. 24, inciso I, e art. 30, inciso I, da CF/88). 2. Ao disciplinar o direito à meia-entrada para a categoria de professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, o Estado de São Paulo atuou no exercício da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal não configurada. 3. Não sendo obstada, no plano abstrato, a intervenção do Estado na economia, é de se perquirir se a atuação legislativa em exame nestes autos ofende o princípio da isonomia, ou se, ao contrário, ela está justificada por ser medida razoável e destinada a conferir concretude a relevantes valores constitucionais, tais como educação e democratização do acesso aos bens e às manifestações culturais. No caso, considerando a relação intrínseca entre educação, cultura e desporto, bem como visando ao enriquecimento da prática docente com práticas pedagógicas mais atuais e dinâmicas, o tratamento desigual conferido aos professores é, a rigor e em tese, apto a conduzir aos fins almejados pela norma impugnada, os quais estão em conformidade com relevantes valores constitucionais. 4. A lei paulista, ao conferir direito à meia-entrada apenas aos professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, não incluindo entre seus destinatários os professores da rede pública federal e os pertencentes à rede privada, buscou, de forma legítima, incrementar as políticas públicas de educação no âmbito daquele estado, especialmente no que concerne ao fortalecimento da educação básica prestada diretamente por instituições públicas. 5. A diferenciação está plenamente justificada, de um lado, porque, como estratégia de política pública, se coaduna com a priorização absoluta da educação básica, por força de comando constitucional e legal; por outro lado, porque, mesmo que se admita a intervenção do estado na ordem econômica para a realização de relevantes valores constitucionais e, ainda, como condição para a concretização da justiça social, nada obsta que essa intervenção seja realizada de forma parcimoniosa. Ao contrário. É salutar que assim se proceda. Ponderação mais cautelosa à vista dos possíveis impactos econômicos a serem suportados pelos agentes econômicos dos ramos de cultura e entretenimento. 6. Ao não incluir no benefício da meia-entrada os professores pertencentes à rede privada e aqueles vinculados às unidades federais de ensino, a legislação atacada não atuou de forma anti-isonômica. Os professores da rede privada estão sob influência de outros mecanismos de incentivo e os professores da rede pública federal estão dedicados quase exclusivamente ao ensino superior e à educação profissional e tecnológica. Inexiste distinção entre os professores da rede pública federal e os professores universitários do Estado de São Paulo, que, por possuírem vínculo funcional com as respectivas entidades de ensino superior (autarquias e fundações), e não com a Secretaria de Educação, também não foram contemplados na norma. 7. Ação direta de inconstitucionalidade a que se julga improcedente. (ADI 3753, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/22)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. Muito ao contrário. 2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. 4. A Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4º, veda todo tipo de comercialização de sangue, entretanto estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O ato normativo estadual não determina recompensa financeira à doação ou estimula a comercialização de sangue. 6. Na composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI nº 3512, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 23/06/2006, grifamos).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DO ACESSO ÀS SALAS DE PROJEÇÃO CINEMATOGRÁFICAS A IDOSOS GARANTIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ADI 3753 E ADI 3512. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte Suprema. “O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios” (ADI 3753, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29.4.2022). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1380096 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1/6/23).



    No mesmo sentido, ainda, a seguinte decisão monocrática no RE nº 987.981/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/2017.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente